Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DO INCREMENTO NAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta da genitora agravada em favor dos filhos menores. O agravante alega alteração superveniente na condição financeira da agravada e aumento das despesas dos alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a fixação dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, considerando a alegada alteração na situação financeira das partes e o aumento das necessidades dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.699 do Código Civil exige, para a revisão do valor dos alimentos, a demonstração de alteração na capacidade econômica do alimentante ou no patamar de necessidade do alimentando.
4. Embora seja possível a revisão dos alimentos a qualquer tempo, não há nos autos prova suficiente de que houve expressiva redução nos rendimentos do alimentante ou incremento significativo nas necessidades dos alimentandos que justifique a majoração do encargo.
4. A alegação de aumento de despesas em razão da permanência dos filhos junto ao genitor por um dia adicional na semana não configura, por si só, impacto relevante na obrigação alimentar previamente acordada entre as partes.
5. A necessidade de maior aprofundamento probatório sobre a real capacidade econômica da alimentante e sobre a evolução das despesas dos alimentandos impede a concessão da majoração pleiteada em sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, e 1.699. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648923, 0714394-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, DJe 03/02/2023.

(jp)